Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-05.2015.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000841-05.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VANDERLEI LOPES - CPF: 012.260.181-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE SUSPENS­­ÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021 – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não se caracteriza a prescrição intercorrente quando o exequente promoveu atos processuais regulares e contínuos visando à localização do executado, com pedidos de citação, pesquisas de endereço e requisição de carta precatória, demonstrando diligência compatível com o regular impulso processual.

A paralisação do feito, por razões atribuíveis ao próprio Judiciário – como demora na tramitação de cartas precatórias e decisões – afasta a caracterização de desídia da parte credora, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015, e sua contagem pressupõe o transcurso do prazo sem causa interruptiva ou suspensiva após tal determinação, o que não se verificou nos autos.

Reconhecida a ausência de inércia da parte exequente, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000841-05.2015.8.11.0093

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: VANDERLEI LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr.
Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da Ação de execução de Título Extrajudicial n. 0000841-05.2015.8.11.0093, ajuizada em face de
VANDERLEI LOPES
, que, de ofício, extinguiu o feito reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante impugna os fundamentos adotados pela instância singular, asseverando, desde logo, a
ocorrência de
error in judicando
, sobretudo em razão da indevida aplicação retroativa da nova redação do §4º do art. 921 do CPC, promovida pela Lei n.º 14.195/2021, em clara afronta ao
princípio do
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB e art. 14 do CPC), bem como à segurança jurídica.

Sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar como marco inicial do prazo prescricional a data da tentativa infrutífera de citação em 2016, olvidando-se de que o executado foi
validamente citado por edital em 29/01/2024
, e que tal ato, conforme preconiza o art. 240 do CPC e o art. 202, I, do Código Civil,
interrompe a prescrição
.

Além disso, a Apelante afirma que
não houve inércia processual
, tampouco desídia por parte da exequente, demonstrando, por meio de cronograma detalhado das principais movimentações processuais, que o feito foi constantemente impulsionado, inclusive com pleitos reiterados de citação por edital, ordens de penhora, diligências por SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, bem como efetiva
penhora parcial frutífera sobre ativos financeiros
, o que, por si só, descaracteriza a paralisação prolongada e injustificada.

Ademais, ressalta que a
primeira tentativa de citação por edital
ocorreu em
17/03/2020
, dentro do prazo bienal que sucede o ano de suspensão previsto no art. 921, §1º do CPC, e que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS, Tema 566), eventual citação ocorrida após esse prazo, ainda que por edital,
retroage à data da petição que requereu providência frutífera
, sendo vedado o reconhecimento da prescrição.

A Apelante também destaca que a aplicação retroativa da redação nova do §4º do art. 921 do CPC, introduzida em 26/08/2021,
não se harmoniza com a sistemática anterior vigente à época dos atos processuais praticados
, e que o prazo da prescrição intercorrente somente poderia ter início
após o decurso do período de suspensão de um ano
, e desde que
houvesse despacho judicial determinando expressamente a suspensão
, o que
não ocorreu no caso em tela
.

Pontua, ainda, que eventual morosidade no trâmite do feito decorreu exclusivamente de fatores
inerentes ao mecanismo judicial
, inclusive relacionados à conversão do processo físico em eletrônico (migração para o PJe) e aos impactos da pandemia da COVID-19 sobre o regular andamento dos atos cartorários e judiciais, aspectos que afastam a possibilidade de se imputar à parte exequente a paralisação processual, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer
“O provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a citação válida realizada em 29/01/2024 produziu os efeitos interruptivos do prazo prescricional, nos termos legais. Destaca-se, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, em respeito ao princípio do tempus regit actum, bem como a inexistência de inércia por parte da exequente, que deu regular andamento ao feito, inclusive com penhora parcial eficaz, fato também apto a interromper o curso da prescrição, devendo ser determinado o regular prosseguimento da execução”
(sic).

Sem Contrarrazões.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 311216370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que, de ofício, extinguiu o feito reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Cito excerto da sentença exarada:

“[...] Pois bem, nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto, incide “in casu” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).
Diz-se isso, porque o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material
.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados o executado ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente

[...]

[...]

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela credora, acerca da primeira tentativa inexitosa de localização efetiva do devedor se deu em 03/10/2016 (id 60178291 – fl. 28), quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 03/10/2017;
(iii)
se passaram aproximadamente 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente trienal na presente lide desde 03/10/2020.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal que se aproxima de 08 (oito) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário,
sendo que se implementou a citação por edital (citação ficta) apenas em janeiro/2024 quando já caracterizada a prescrição intercorrente (operada desde outubro/2020)
.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências para localização efetiva da parte executada foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/80
.

[...]

Diante do exposto,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios.”
(Id. 310404885).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Ação foi ajuizada em
15/09/2015
, tendo a inicial sido despachada em
20/10/2015
.

Em
06/05/2016
, foi juntada aos autos certidão negativa de citação.

Em
29/03/2017
, a exequente requereu pesquisas, via INFOSEG e SIEL.

Apenas em
20/04/2018
, o Magistrado de origem deferiu a pesquisa SIEL e indeferiu a pesquisa via INFOSEG.

Em
18/06/2019
, foi noticiado nos autos a diligência infrutífera.

Em
20/07/2021
a exequente requereu a citação do executado por edital. Tal pleito foi deferido apenas em
25/01/2024
, sendo o edital de citação expedido em
29/01/2024
.

Em
24/06/2024
, a cooperativa exequente requereu a pesquisa via SISBAJUD, sendo tal pleito deferido em
27/07/2024
.

A pesquisa via SISBAJUD retornou parcialmente frutífera em
08/10/2024
.

Em
29/11/2024
, a exequente requereu a expedição de alvará para o montante constrito e pesquisa via RENAJUD.

Em
06/05/2025
, o Magistrado deferiu a pesquisa via RENAJUD e determinou a inclusão do nome do executado no SERASAJUD.

Em
13/06/2025
, foi juntado aos autos a pesquisa RENAJUD, sendo, esta, infrutífera.

Em
01/07/2025
, requereu a cooperativa apelante pesquisa via INFOJUD.

Em
29/07/2025
, o Magistrado determinou que a exequente se manifestasse sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Em
04/08/2025
, a exequente se manifestou pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em
05/08/2025
sobreveio à sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela credora, acerca da primeira tentativa inexitosa de localização efetiva do devedor se deu em 03/10/2016 (id 60178291 – fl. 28), quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 03/10/2017;
(iii)
se passaram aproximadamente 08 (oito) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente trienal na presente lide desde 03/10/2020.
”

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, inclusive por morosidade judicial, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se se configurou a prescrição intercorrente na execução, a justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

A exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora via Bacenjud e Renajud, pedidos de restrição de veículos e quebra de sigilo fiscal, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001241-77.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA –
PARTE

DILIGENTE
– PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA
106
STJ –

SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a
parte
não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”

(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
(Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Ademais, não houve decisão formal de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco se constata inércia da parte exequente, a qual permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito, de modo que não se verifica o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se, portanto, sua incidência no caso concreto.

Assim,
in casu
, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença
ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025